Tribunal: CARF
Processo: 10872.720134/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a fixação do termo a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito deve considerar, em conjunto, os artigos 150, §4o, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária solidária de pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico de fato e de seus sócios pessoas físicas exige demonstração concreta de participação nas operações que constituíram o fato gerador, não sendo suficiente a mera existência de vínculos societários, familiares ou operacionais entre empresas. A imiscuição financeira demonstrada mediante transferências bancárias demonstra o interesse comum apenas entre empresas diretamente envolvidas nas operações, não atingindo demais empresas e respectivos sócios que não foram objeto de tal comprovação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720134/2018-72
ACÓRDÃO
1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIZA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a fixação
do termo a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito deve
considerar, em conjunto, os artigos 150, §4o, e 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária solidária de pessoas jurídicas integrantes de
grupo econômico de fato e de seus sócios pessoas físicas exige
demonstração concreta de participação nas operações que constituíram o
fato gerador, não sendo suficiente a mera existência de vínculos
societários, familiares ou operacionais entre empresas. A imiscuição
financeira demonstrada mediante transferências bancárias demonstra o
interesse comum apenas entre empresas diretamente envolvidas nas
operações, não atingindo demais empresas e respectivos sócios que não
foram objeto de tal comprovação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
2
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial para excluir do polo passivo os
coobrigados, exceto as pessoas jurídicas ACAR Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda EPP e
JOAL Comércio de Móveis Eletrodomésticos e Artigos de Decoração Ltda EPP.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa autuada e pelos
responsáveis solidários em face do acórdão de fls. 608/619, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação de fls. 372/384, para rejeitar a preliminar de decadência, e, no
mérito, manter integralmente o crédito tributário, no valor do principal, total conjunto, de R$
904.613,10 (novecentos e quatro mil, seiscentos e treze reais e dez centavos), incluindo: Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, acrescidos dos correspondentes encargos legais e multa de ofício aplicada.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A LIZA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EIRELI., CNPJ
17.802.960/0001-78, teve contra si lavrados Autos de Infração para exigência do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, fls. 32 a 52, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, fls. 69 a 85, sob o Lucro Presumido, Contribuição para o Programa de Integração
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
3
Social – PIS, fls. 53 a 68, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, fls. 86 a 100, assim distribuído:

2. Responsáveis Tributários:

3. Na Intimação do Termo de Início da Fiscalização foram requeridos documentos
e esclarecimentos, dos quais se destacam:
 comprovante de residência, CPF e identidade dos sócios e dos representantes
da empresa;
 Contrato Social vigente em 01/01/2013 e todas as alterações posteriores;
 informações contábeis em arquivos magnéticos validados e autenticados, no
formato estabelecido nc ADE Cofis n° 15, de 23/10/2001, com redação dada
pelos ADE Cofis n° 55, de 11/12/2009, e n° 25, d€ 07/06/2010, prazo 20 dias;
 livros Caixa e/ou Diários que contenham os balancetes periódicos, assim como
os balanço patrimonial e demonstrações dos resultados dos exercícios;
 Notas Explicativas das demonstrações contábeis;
 declaração assinada, com informação de todas as contas correntes bancárias,
contas de poupança e de investimento mantidas junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior, além dos extratos bancários das mesmas;
 extratos bancários das contas acima mencionados na forma de arquivos
magnéticos autenticados no SVA conforme definido na Carta Circular BACEN n°
3.454/10, ou autorização à RFB para obter estas informações diretamente
junto às instituições bancárias;
 identificação dos mandatários autorizados a movimentar as contas bancárias;
 DCTF relativas aos anos calendário 2013;
 contratos e as Notas Fiscais emitidas em face de clientes nos anos de 2013.
4. Relata a Autoridade Tributária no Termo de Verificação Fiscal, fls. 02 a 13:
Inicialmente, cabe frisar que tentamos de todas as formas obter
informações junto ao contribuinte que foi devidamente intimado, mas
optou por não fornecer as informações solicitadas nas Intimações. O
contribuinte recebeu a 1a. Intimação em 27/04/2015, mas não respondeu.
Após diversas pesquisas, identificamos o escritório de contabilidade SEGIL,
ao qual foi entregue a Intimação. Somente em 29/06/2015 foi entregue
documentação diminuta para realização do trabalho. Intimamos todos os
sócios e ex-sócios que pelos sobrenomes, identificamos terem graus de
parentesco, porém todos adotaram a opção de não se pronunciar e/ou
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
4
postergar o procedimento fiscal. Realizamos Diligência no endereço
cadastral da LIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI –
EPP”. sede da empresa na Avenida Armando Lombardi, n°421, Barra da
Tijuca, Cep 22.640-020. Identificamos, que atualmente, funciona neste
mesmo endereço, uma casa noturna denominada BARRA 421 BAR E BOATE
LTDA EPP, CNPJ 22.929.436/0001-00, tendo como sócia administradora
ELIZANGELA DA ROCHA, CPF 037.461.157-28. Lembramos que a Sra.
Elizangela, também é sócia administradora da empresa ora fiscalizada e
que declarou na DIRPF 2016, ano-calendário de 2015, rendimentos
recebidos da LIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS, o valor de R$ 10.560,00.
5. Acrescente-se que em procedimento fiscal de diligência junto ao principal
fornecedor DAL MOBILE LTDA, CNPJ 89.042.618/0001-28, a Fiscalização obteve o seguinte
resultado:
10. [...] a DAL MOBILE tinha com a empresa fiscalizada apenas uma
relação comercial, sem qualquer vínculo societário ou familiar, e a
modalidade de compra, ocorria sempre com pagamento antecipado, via
depósitos ou créditos de financeiras as quais atuam no mercado de móveis
planejados; QUE as vendas eram feitas pelas lojas aos consumidores finais,
sendo as lojas responsáveis pelos projetos e montagem e que a DAL
MOBILE apenas produzia os pedidos recebidos. Informou, também, que
não tinham qualquer contrato com terceiros que revendem os produtos
deles, nas mais de 130 lojas distribuídas em todo o Brasil.
11. Em 29/11/2016, o Diretor Financeiro ratificou que não havia nenhum
contrato formal entre as empresas e que a relação era apenas de compra e
venda. Com relação a pessoa responsável pelos pedidos informou QUE era
o sr. ANDERSON CAVALCANTI RODRIGUES, CPF 055.922.097—97, e QUE os
telefones do mesmo eram (21)99977-2142 e (21) 978111-7761, e os
endereços eram LIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
– EPP”. sede da empresa na Avenida Armando Lombardi, n°421, Barra da
Tijuca, Cep 22.640-020.
6. São relatadas outras tentativas de contato:
12. [...] realizamos ligações para os números acima e postamos novas
Intimações para o endereço mencionado no item anterior que retornou
com o Aviso de “DESCONHECIDO” e para o endereço domiciliar de
ANDERSON CAVALCANTI RODRIGUES constante nos cadastros da RFB, Av.
Lúcio Costa n° 16.010/ apt.301, Barra da Tijuca, Cep 22.795-000 que voltou
com o Aviso de “MUDOU-SE”. Na DIRPF/2016, ano-calendário de 2016,
ainda consta o referido endereço.
7. Infrutíferas as intimações para apresentação, inclusive, do livro Caixa, a
empresa LIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP, CNPJ
17.802.960/0001-78, foi excluída de ofício do Simples Nacional a partir de 01 de janeiro
de 2013, com fundamento legal nos incisos VIII do art. 29 e §1° da Lei Complementar no
123, de 14 de Dezembro de 2006 - Processo Administrativo Fiscal no 10872.720439/2016-
12. Ciente da exclusão, por Aviso de Recebimento – AR – Postal, em 02/10/2018, o
Contribuinte não se manifestou.
8. Considerando a movimentação financeira incompatível com a receita bruta
declarada, e ante o não atendimento, por parte do Contribuinte e sócios, às intimações
para apresentar os extratos bancários e documentos que justificassem a origem dos
recursos movimentados, a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento com base nos dados
obtidos através de Requisição de Informações de Movimentação Financeira junto à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04:
9. No Anexo 1 do Termo de Verificação Fiscal – TVF, constam os valores
considerados de origem não comprovada para os fins do art. 42, §1o, da Lei no
9.430/1996, e art. 287 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
5
3.000/1999, expurgados, empréstimos, financiamentos e todo crédito identificado como
sendo para capital de giro da empresa. Sobre tais valores foi lavrado o Auto de Infração do
IRPJ sob o Lucro Presumido e demais tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
10. Por fim, o Termo de Verificação Fiscal – TVF se fundamenta nos artigos 124,
inciso I, 125 e 133 da Lei no 5.172/66 (CTN) e art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, para
caracterizar a responsabilidade tributária das pessoas físicas que indica e de um grupo
econômico de fato cuja existência considera demonstrada tendo em vista, em resumo:
- Sucessão societária entre sócios com grau de parentesco, havendo um
rodízio societário entre os mesmos nas empresas do grupo;
- Mesmo negócio, comércio de móveis planejados com o mesmo
fabricante, DAL MOBILE;
- Mesmo Material de Propaganda, anunciado como "GRUPO EXCLUSIVE"
com lojas na Barra da Tijuca, Campo Grande, Caxias, Niterói, Mega
Recreio, Norte Shopping, Ilha e Mega Barra. Central de Atendimento: (21)
2415-0527 ou 2137-8760. Estas empresas mudam de nome, de praça, de
sócios, fecham reabrem, mas continuam operando Site:www.dalmobile-
rj.com.br - Recebida as informações bancárias da Caixa Econômica Federal,
identificamos conforme demonstrado no ANEXO 2, parte integrante deste
processo administrativo fiscal, que os valores creditados, a título de
Receita Bruta no valor de R$ 13.708.963,41, foram transferidos para JOAL
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, CNP
13.709.828/0001-65, situada Avenida BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 281 LOJA
C - Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25.085-131, quase 75% do
recursos financeiros brutos, o valor total de R$10.138.116,51.
Durante o procedimento de Diligência no endereço cadastral da LIZA,
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP". sede da
empresa na Avenida Armando Lombardi, n°421, Barra da Tijuca, Ce
22.640-020. Identificamos, que atualmente, funciona neste mesmo
endereço uma casa noturna denominada BARRA 421 BAR E BOATE LTDA
EPF CNPJ 22.929.436/0001-00, tendo como sócia administradora
ELIZANGELA DA ROCHA, CPF 037.461.157-28, QUE, também, é sócia
administradora da empresa fiscalizada. Retiramos uma foto da faixada da
casa noturna pudemos constatar que parte da faixada em preto, pode ser
vista visivelmente, o nome do fabricante (marca) de móveis planejado
"DAL MOBILE".
11. Ressalta a composição dos quadros societários das empresas:

ALEXSANDRA DE BRITO, CPF 074.357.607-14 é sócia das empresas:
ACAR COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA EPP, CNPJ 11.720.714/0001-90
ACR VEICULOS DE CAMPO GRANDE LTDA ME, CNPJ 10.534.137/0001-80
B R N SPORT CAR AUTOMOVEIS LTDA EPP, CNPJ 27.857.200/0001-11
DAL COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,
CNP13.712.618/0001-26
JOAL COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,
CNPJ 13.709.828/0001-65
WASARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, CNPJ 08.849.808/0001-50

ANDERSON CAVALCANTI RODRIGUES, CPF 055.922.097-97:
ACAR COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA EPP, CNPJ 11.720.714/0001-90
ACR VEICULOS DE CAMPO GRANDE LTDA ME, CNPJ 10.534.137/0001-80
B R N SPORT CAR AUTOMOVEIS LTDA EPP, CNPJ 27.857.200/0001-11
WASARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, CNPJ 08.849.808/0001-50

ALESSANDRO CAVALCANTI RODRIGUES, CPF 111.514.407-36,
DAL COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,
CNP13.712.618/0001-26.
JOAL COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,
CNPJ 13.709.828/0001-65
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
6

LAUDY CAVALCANTI EL KHOURI SALAME, CPF 092.802.297-88:
LAUDY CAVALCANTI EL KHOURI SALAME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS ME, CNPJ
10.534.137/0001-80
LIZA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI EPP, CNPJ 17.802.960/0001-78
LUAU FASHION RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME, CNPJ 13.723.742/0001-97
LUAU RIO CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 04.239.486/0001-76

ELIZANGELA DA ROCHA, CPF 037.461.157-28:
BARRA 421 BAR E BOATE LTDA EPP, CNPJ 22.929.436/0001-00
CET GUEDES COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMÉSTICOS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES EPP,
CNPJ 14.102.591/0001-12
LIZA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI EPP, CNPJ 17.802.960/0001-78
12. Quanto à penalidade, foi aplicada multa proporcional qualificada de 150 %
(cento e cinquenta por cento), nos termos da conclusão presente no TVF:
29. Diante da não apresentação da movimentação financeira, embora
tenha sido o contribuinte por diversas vezes regularmente intimado, o IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS devido mensalmente foi determinado com base nos
critérios do LUCRO PRESUMIDO, considerando a exclusão do SIMPLES
NACIONAL pelos motivos expostos anteriormente.
30. Diante dos fatos expostos, a prática reiterada de não atendimento a
fiscalização, a comprovar e/ou justificar uma movimentação financeira
não compatível com os valores declarados a título de Receita Bruta,
aplicamos a Lei 8.137/90, arts. I, II e art.2 I, que assim dispõe:
“Art. 1° Constitui Crime contra a Ordem Tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos,
ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;
...
Art. 2o. Constitui da mesma natureza:
I- fazer declaração falsa, ou omitir declaração sobre rendas, bens
ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo; ...”
31. Considerando o não atendimento às Intimações para o endereço
cadastral informado pelo contribuinte e seus respectivos sócios e ex-sócios,
aplicamos o art. 150, §4o da Lei 5.172/66, que dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
32. Pelo não atendimento, também, às Intimações e aos Editais para
prestação de esclarecimentos, procedemos ao agravamento de multa, com
base no art. 959, I, combinado com o art.957, I do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
7
DA IMPUGNAÇÃO
13. Preliminarmente, a defesa argui decadência do crédito tributário constituído:
Sendo o lançamento tributário no SIMPLES NACIONAL, regime de
tributação que no ano calendário de 2013 a PRIMEIRA IMPUGNANTE se
enquadrava, o prazo decadencial para a homologação expressa ou para
em caso de discordância, efetuar-se o lançamento de oficio do valor
correspondente ao que a autoridade fazendária assim acreditar, seria de 5
anos contados do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Ocorre que conforme página 11 do termo de verificação fiscal que segue
em anexo, as competencias dos meses 05 a 10 de 2013, tiveram a
caducidade, ou seja, ocorreu a decadência do direito do Fisco realizar os
lançamentos de oficio, uma vez ultrapassados os 5 anos do fato gerador,
conforme se demonstrou ser a disposição legal, o entendimento do STJ e
da doutrina.
14. No mérito, a Impugnação alega que os valores da movimentação bancária que
serviu de base para o lançamento “não são em sua integralidade FATURAMENTO”, nos
seguintes termos:
A PRIMEIRA IMPUGNANTE é uma empresa de venda de móveis planejados
que detinha à época quase que exclusividade, no território do Rio de
Janeiro, da representação da marca DAL MOBILE.
A PRIMEIRA IMPUGNANTE recebia a título de captação de vendas e a
montagem dos móveis nas residências de seus clientes, percentual do valor
global pago, que caracterizava sua quota pelos seus serviços à seus
clientes, ficando o restante do valor como crédito da empresa DAL MOBILE
pela fabricação dos referidos móveis.
15. E mais adiante argumenta:
Como a própria legislação federal disciplina, não podem ser incluídas no
conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo dos
tributos englobados no regime do SIMPLES NACIONAL às receitas
operacionais de terceiros, mas tão somente a próprias decorrentes da
venda e da prestação de serviços, e as comissões como exemplo derivadas
da realização de vendas em conta alheia, ou seja, a terceira pessoa.
16. Contra a solidariedade passiva, os Impugnantes defendem que não há “no
âmbito do direito tributário, uma definição legal de grupo econômico”, resumindo-se a
disciplina jurídica ao artigo 494, da IN RFB no 971/2009, segundo o qual o grupo
econômico estaria configurado "quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica" e ao prescrito na Lei no 6.404/76, que, “com maior
amplitude conceitual, divide os grupos econômicos entre grupos de direito e de fato”, os
primeiros, formalmente constituídos, e por isso mais raros, e os segundos, definidos em
duas correntes:
(i) relações de controle e coligação, com unicidade de controle e direção
(LSA) e
(ii) relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, com constituição
probatória, sendo aceitas, muitas vezes, presunções da sua existência.
Grupos que não se intitulam como tal, mas se organizam dessa forma, ou
que possuem influência indireta, oculta ou informal também são incluídos
nesta categoria.
17. Finalmente, considera “preocupante” “do ponto de vista da tributação” “a
abrangência nos conceitos” “pois o resultado é o uso desmedido de presunções quanto à
existência de grupos” baseado na aplicação da solidariedade prevista no art. 124,1, do
CTN:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
8
Seguindo este raciocínio, além de ser falho o uso do artigo 124, I do CTN
nos casos citados, para haver a responsabilidade de grupo econômico é
necessária a real participação de cada uma das empresas no fato gerador
em si, não apenas o interesse econômico. Desse modo, haveria uma
responsabilidade individualizada de cada empresa e não do grupo
econômico como uma unidade.
18. Em reforço às suas alegações, a defesa junta doutrina e jurisprudência.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a fixação do termo a
quo do prazo decadencial para a constituição do crédito deve considerar, em conjunto, os
artigos 150, §4o, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONDUTA DOLOSA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE TERCEIROS.
NORMAS COMPLEMENTARES. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. OPINIÕES
DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia vinculante, e as
opiniões doutrinárias, conquanto de inestimável valor como fonte de consulta para ilustrar
ou reforçar a argumentação, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO. PROVA. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação expressa da legislação que rege o processo administrativo fiscal, não se
tratando de intimação pessoal, as intimações por via postal devem ser endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, inexistindo previsão legal para envio ao
domicílio de terceiros, ainda que procurador/mandatário/advogado do contribuinte.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
9
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, se estendem as mesmas conclusões aos
demais tributos lançados, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos
fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os Recorrente interpuseram o Recurso Voluntário de fls. 749/756,
via do qual reeditam os argumentos já deduzidos na impugnação de fls. 372/384, apenas
acrescentando, no que concerne à alegação de decadência, que “Fato é que ocorreu a constituição
do crédito com a declaração da PRIMEIRA RECORRENTE, não devendo assim ser aplicado o artigo
173, I, do CTN. Neste contexto, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, já há
entendimento pacífico do E. STJ de que a declaração do débito pelo contribuinte representa
confissão de dívida apta a constituir o crédito tributário. Portanto, deve ser afastado os
argumentos da 1a Turma da DSJ/SDR, devendo assim ser reconhecido a perda do direito material
por parte do Fisco”.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-
calendário de 2013, lavrados em decorrência de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
8.A empresa LIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI – EPP foi
selecionada para fiscalização em operação de movimentação financeira incompatível com receita
declarada. Durante o procedimento fiscal, constatou-se que o contribuinte não foi localizado no
endereço cadastral e, apesar de regularmente intimado por diversas formas, inclusive por Edital
Eletrônico, não apresentou os documentos solicitados, particularmente extratos bancários e
escrituração contábil.
9.Em razão da não identificação da movimentação financeira e da falta de
escrituração do livro-caixa, a empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01.01.2013, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006,
objeto do processo no 10872.720.134/2018-72, do qual tomou ciência por aviso de recebimento
(AR) datado de 02.10.2018, mas que, conforme relata a decisão recorrida, "não se manifestou".
10.A autoridade fiscal obteve informações financeiras mediante Requisição de
Movimentação Financeira junto à Caixa Econômica Federal, tendo identificado movimentação
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
10
total de R$ 13.708.963,41 no período fiscalizado. Deste montante, aproximadamente 75%,
equivalente a R$ 10.138.116,51, foi transferido para JOAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, caracterizando a existência de grupo econômico de fato.
11.A fiscalização identificou ainda a formação de grupo econômico entre diversas
empresas e pessoas físicas com vínculos societários e familiares, operando no mesmo ramo de
negócios e utilizando material de propaganda comum. Em decorrência, foi estabelecida a
responsabilidade tributária solidária com fundamento nos artigos 124, I, 125 e 133 do CTN e artigo
30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991.
12.Diante da não comprovação da origem dos créditos bancários, procedeu-se ao
lançamento de ofício com base no regime do Lucro Presumido, aplicando-se multa agravada pelo
não atendimento às intimações, nos termos do artigo 959, I, c/c artigo 957, I, do RIR. O crédito
tributário total constituído alcançou R$ 2.732.549,96, assim discriminado: IRPJ – R$ 772.627,99;
CSLL – R$ 446.611,11; PIS – R$ 269.493,59; e COFINS – R$ 1.243.817,27.
13.Os Recorrentes reproduzem nas suas razões recursais os mesmos argumentos já
apresentados na sua impugnação às fls. 372/384, assim resumidos:
 Contextualização fática: Sustentam que a empresa LIZA atuava como
representante exclusiva da marca DALMOBILE no Rio de Janeiro, exercendo
funções de captação de vendas e montagem de móveis. Nesse modelo de
negócio, apenas parte dos valores recebidos constituiria faturamento
próprio da LIZA, pois o restante corresponderia a créditos devidos à
DALMOBILE pela fabricação dos móveis. Portanto, a movimentação bancária
identificada pela fiscalização não representaria integralmente receita bruta
da recorrente.
 Decadência: Invocam o art. 150, § 4o do CTN para sustentar que, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação (caso do Simples Nacional),
o prazo decadencial de cinco anos conta-se a partir da ocorrência do fato
gerador. Com base nesse entendimento, alegam que as competências de
maio a outubro de 2013 estariam alcançadas pela decadência, considerando
que o lançamento ocorreu após transcorridos mais de cinco anos dos
respectivos fatos geradores.
Para fundamentar essa tese, citam precedentes do STJ (EREsp 572.603-PR) e
doutrina de Leandro Paulsen, argumentando que houve constituição do
crédito por meio da declaração do contribuinte, o que afastaria a aplicação
do art. 173, I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte). O recurso critica a
decisão da 1a Turma da DRJ/SDR, que teria aplicado erroneamente este
último dispositivo.
 Ilegalidade na apuração da receita bruta: Impugnam a metodologia
utilizada pela fiscalização, que teria considerado toda a movimentação
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
11
bancária como receita bruta da empresa. Invocam o art. 3o, § 1o da LC 123,
de 2006, segundo o qual receita bruta compreende apenas o produto da
venda de bens e serviços em operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia.
Sustentam que a simples circulação financeira em contas bancárias não
caracteriza automaticamente faturamento próprio, especialmente quando
parte dos valores corresponde a receitas operacionais de terceiros (no caso,
a DALMOBILE). Argumentam que a metodologia fiscal viola o princípio da
capacidade contributiva ao desconsiderar a natureza jurídica das operações
realizadas.
 Ilegitimidade da solidariedade tributária por grupo econômico: O recurso
contesta a responsabilização solidária das demais empresas e pessoas físicas
arroladas como devedoras. Os Recorrentes desenvolvem uma análise
conceitual sobre grupos econômicos no direito tributário, distinguindo
grupos de direito (formalizados pela LSA) e grupos de fato (informais).
Alegam que a legislação tributária carece de definição precisa sobre o tema,
limitando-se à IN RFB 971, de 2009.
O argumento principal reside na interpretação do art. 124, I do CTN, que
estabelece solidariedade para pessoas com "interesse comum na situação
que constitua o fato gerador". Os Recorrentes sustentam, com apoio em
jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 603.177/RS e AgRg no AREsp
852.074/SP) e doutrina especializada (Ives Gandra Martins, Renato Lopes
Becho e Marcos Vinicius Neder), que esse interesse deve ser jurídico, não
meramente econômico. Portanto, a mera pertinência a um mesmo grupo
econômico seria insuficiente para configurar solidariedade tributária,
exigindo-se a comprovação de participação conjunta na prática do fato
gerador.
14.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais:
I) decadência; II) ilegalidade na apuração da receita bruta; e III) ilegitimidade da solidariedade
tributária por grupo econômico.
15.Com exceção da imputação de solidariedade, que será tratada adiante, o
reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão recorrida se
encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de direto
submetidas pelos Recorrentes, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
(...)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
12
23. O contraditório instaurado diz respeito ao instituto da decadência, em
preliminar, e no mérito, à receita tributada. No tocante à responsabilidade tributária,
contesta a legalidade da solidariedade passiva atribuída ao grupo econômico.
24. Portanto, não se instaurou o litígio em relação à qualificação da penalidade
proporcional aplicada e à responsabilidade tributária dos sócios pessoas físicas.
25. O Impugnante alega a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
lançamento, sob o argumento de que no caso o dies a quo do prazo é a data do fato
gerador. Recorre à doutrina e jurisprudência.
26. Primeiramente vale ressaltar que a jurisprudência citada pela Impugnante em
sua defesa serve apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa.
27. A vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos tribunais
judiciais e administrativos superiores decorre da Constituição Federal, Art. 103-A da
Constituição Federal (Súmulas do Supremo Tribunal Federal), Lei no 10.522, de 2002, Art.
19, obedecidos os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014: (decisões do STF e as
decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ proferidas em sede de julgamento realizado
nos termos, respectivamente, do art. 543-B e do art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil), Portaria MF no 343/2015 (Súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
28. As citações utilizadas pela defesa não atendem a tais disposições.
29. Não obstante, extrai-se do EREsp 278.727-DF, DJ 28/10/2013 - dos
precedentes mencionados no Informativo no 523/2013, da Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça – STJ trazido à cola na Impugnação, o mais recente – a ementa: (g.n.)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DECADÊNCIA. CINCO ANOS
CONTADOS DO FATO GERADOR.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
fixação do termo a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito
deve considerar, em conjunto, os artigos 150, § 4o, e 173, I, do Código
Tributário Nacional.
Na hipótese em exame, que cuida de lançamento por homologação
(contribuição previdenciária) com pagamento antecipado, o prazo
decadencial será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
"Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo
pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CNT). Somente quando não
há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é
que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN" (REsp n. 183.603/SP, Rei.
Min, Eliana Calmon, DJ de 13.08.2001).
30. Parafraseando a jurisprudência supra: na hipótese em exame, que cuida de
lançamento em que há prova de fraude, dolo ou simulação, que diga-se, ensejou, inclusive
a responsabilização solidária, se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN, e o prazo
decadencial será de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido constituído.
31. Rejeitada a preliminar.
32. No mérito, corroboram as conclusões da Autoridade Fiscal as informações
prestadas pelo fornecedor DAL MÓBILE, que, por sua vez contrariam as alegações do
Contribuinte de auferir receita semelhante a uma atividade de intermediação, apenas
percentual das vendas que promove.
33. Outrossim, a Impugnação não traz quaisquer documentos que comprovem a
origem dos recursos de sua movimentação bancária, aptos a afastar a presunção prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
13
34. Procedente o lançamento.
35. A solidariedade passiva das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico
de fato se ampara no art. 124, inciso I, do CTN que presupõe interesse comum no fato
gerador tributário. A Impugnação se contrapõe à conclusão fiscal argumentando de que,
para fins tributário, não existe conceito jurídico de grupo econômico, sendo limitada a
aplicação das definições da IN RFB no 971/2009 e da Lei no 6.404/1976. Cita doutrina e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015.
36. Repise-se, a jurisprudência citada pela Impugnante em sua defesa serve
apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a
administração àquela interpretação porque não têm eficácia normativa. Não obstante,
mais uma vez, é salutar ressaltar a circunstância daquele Acórdão STJ, que assentou não
ter restado comprovado pelo agravante a utilização da pessoa jurídica pela embargante
com a finalidade de sonegar imposto e/ou fraudar a lei.
37. No presente caso, conforme relatado pela Autoridade Fiscal, o Contribuinte
não foi localizado em seu endereço cadastral, aliado a que, o Termo de Verificação Fiscal
demonstra a união dos esforços das empresas integrantes do grupo econômico,
comprovando o estreito vínculo entre os CNPJ indicados, evidenciado nos seguintes fatos,
não refutados na Impugnação:
- Sucessão societária entre sócios com grau de parentesco, havendo um
rodízio societário entre os mesmos nas empresas do grupo;
- Mesmo negócio, comércio de móveis planejados com o mesmo
fabricante, DALMOBILE;
- Mesmo Material de Propaganda, anunciado como "GRUPO EXCLUSIVE"
com lojas na Barra da Tijuca, Campo Grande, Caxias, Niterói, Mega
Recreio, Norte Shopping, Ilha e Mega Barra. Central de Atendimento: (21)
2415-0527 ou 2137-8760. Estas empresas mudam de nome, de praça, de
sócios, fecham reabrem, mas continuam operando Site:www.dalmobile-
rj.com.br - Recebida as informações bancárias da Caixa Econômica Federal,
identificamos conforme demonstrado no ANEXO 2, parte integrante deste
processo administrativo fiscal, que os valores creditados, a título de
Receita Bruta no valor de R$ 13.708.963,41, foram transferidos para JOAL
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, CNP
13.709.828/0001-65, situada Avenida BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 281 LOJA
C - Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25.085-131, quase 75% do
recursos financeiros brutos, o valor total de R$10.138.116,51.
Durante o procedimento de Diligência no endereço cadastral da LIZA,
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP". sede da
empresa na Avenida Armando Lombardi, n°421, Barra da Tijuca, Ce
22.640-020. Identificamos, que atualmente, funciona neste mesmo
endereço uma casa noturna denominada BARRA 421 BAR E BOATE LTDA
EPF CNPJ 22.929.436/0001-00, tendo como sócia administradora
ELIZANGELA DA ROCHA, CPF 037.461.157-28, QUE, também, é sócia
administradora da empresa fiscalizada. Retiramos uma foto da faixada da
casa noturna pudemos constatar que parte da faixada em preto, pode ser
vista visivelmente, o nome do fabricante (marca) de móveis planejado
"DALMOBILE".
38. Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo integralmente o lançamento, juntamente com os acréscimos
legais e multa proporcional aplicada, em face do Contribuinte e Responsáveis Tributários
identificados.
16.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.352 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720134/2018-72
14
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das quais se
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas.
17.No que toca à responsabilidade tributária, importa ressaltar que, ao contrário do
que aduziu a decisão a quo, houve instauração do litígio em relação à responsabilidade tributária
dos sócios pessoas físicas, na medida em que a argumentação jurídica desenvolvida na
impugnação de fls. 372/385, em que pese não cite as pessoas físicas explicitamente, pode ser
compreendida como a elas também relacionada.
18.Nesse passo, o TVF de fls. 02/13, quando examinado em conjugação com seu
Anexo 2 (fls. 23/31), que contém detalhamento dos créditos transferidos para outras empresas
participantes do grupo econômico, permite identificar imiscuição financeira apenas entre a
Recorrente e as empresas ACAR COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA EPP e JOAL
COMERCIO DE MOVEIS ELETROD.E ARTIGOS DE DECORACOES LTDA EPP, de modo que merecem
ser excluídas as demais pessoas jurídicas e todas as pessoas físicas responsabilizadas, posto que,
no que concerne a estas, não houve prova da sua efetiva atuação nos fatos que deram azo aos
lançamentos.
CONCLUSÃO
19.Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo passivo os coobrigados, exceto as pessoas
jurídicas ACAR Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda EPP e JOAL Comércio de Móveis
Eletrodomésticos e Artigos de Decoração Ltda EPP.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 780
DF CARF MF
Original